Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704210-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, intimada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso, a agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento, conforme petição de ID 45903369. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator